Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processo Civil. Apelação Cível. Ação De Cobrança c/c Indenizatória. Inadimplemento Contratual. Serviços Advocatícios. Imparcialidade do Juízo. Cerceamento De Defesa. Excesso de Cobrança. Danos Morais. Litigância De Má-fé. Ônus Sucumbencial. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida na ação de cobrança c/c indenizatória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelantes à restituição de R$ 243.733,62, decotado o percentual de 20% devido a título de honorários advocatícios, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, referente à apropriação indevida de valor obtido em ação de rescisão de contrato imobiliário; além do pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da dívida.
II. Questões em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade da sentença por parcialidade do juízo e cerceamento de defesa; (ii) verificar a ocorrência de prescrição; (iii) aferir a existência de excesso de cobrança; (iv) reavaliar a condenação por danos morais; e (v) excluir a multa por litigância de má-fé e rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A alegação de parcialidade do juízo foi rejeitada por ausência de provas, tendo sido afastada anteriormente em exceção de suspeição decidida pelo próprio Tribunal.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois os próprios apelantes informaram que suas testemunhas compareceriam espontaneamente, e não houve prova de prejuízo quanto à designação da audiência após o recesso.
5. A prescrição não se configura, pois a pretensão da autora decorre de inadimplemento contratual, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
6. O pedido de reconhecimento de excesso de cobrança não foi acolhido, pois os valores restituídos foram calculados de acordo com os parâmetros fixados na sentença, sem comprovação de má-fé da autora, não sendo cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 940 do CC.
7. A apropriação indevida de valor recebido em nome da cliente configurou violação à sua dignidade e personalidade, justificando a condenação por danos morais no valor fixado de R$ 5.000,00.
8. A distribuição do ônus sucumbencial em 90% para os apelantes e 10% para a apelada é adequada, considerando o êxito substancial da autora, não havendo sucumbência recíproca.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A alegação de parcialidade do juízo exige prova concreta e não pode ser baseada apenas em descontentamento com atos processuais. 2. A pretensão fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil. 3. A apropriação indevida de valores recebidos por advogado em nome do cliente caracteriza dano moral indenizável. 4. A litigância de má-fé pode ser reconhecida de ofício quando constatada conduta desleal, conforme art. 81 do CPC. 5. Não há sucumbência recíproca quando a parte autora obtém êxito substancial, ainda que os valores fixados se diferenciem dos inicialmente pleiteados."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 940; CPC, art. 86.